Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANOS EM OBRA DE REFORMA. PATOLOGIAS NO PISO E ÁREA ADJACENTE À PISCINA. FALHAS PREEXISTENTES NA ESTRUTURA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização da requerida pelas patologias identificadas em obra de reforma na área externa e adjacente à piscina do CENTREJUFE, incluindo fissuras no piso, infiltrações, problemas nos rejuntes e obstruções nos drenos, sob alegação de má execução dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se as fissuras no piso e no deck decorrem exclusivamente de falhas na execução da reforma; (ii) verificar a responsabilidade da requerida pelo desprendimento do revestimento em granito na borda da piscina; (iii) analisar a atribuição de culpa por infiltrações no teto dos banheiros da sauna; (iv) determinar se a ausência de rejuntes entre revestimentos caracteriza má execução da obra; (v) estabelecer a responsabilidade pelos problemas de drenagem na área reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado fundamenta seu convencimento no sistema do livre convencimento motivado, conforme previsto nos arts. 370 e 371 do CPC, analisando a totalidade das provas de forma detalhada e racional.
4. As fissuras no piso próximo à piscina decorrem de movimentações naturais da estrutura e de problemas preexistentes, como falta de impermeabilização e sobrepeso da laje, comprovados pelos relatórios de vistoria do setor de engenharia do TRF/1a Região. Inexistem provas suficientes para concluir que a má execução do assentamento do revestimento cerâmico tenha sido a causa exclusiva ou principal.
5. O desprendimento do revestimento em granito nas bordas da piscina foi reparado por terceiros e não decorreu de falhas imputáveis à requerida. Os relatórios de vistoria não apontaram problemas durante a execução do serviço.
6. Quanto às infiltrações nos banheiros da sauna, os testes de estanqueidade realizados após a aplicação da manta asfáltica não identificaram vazamentos, ficando demonstrado que os problemas eram preexistentes e foram agravados por obras posteriores que danificaram a impermeabilização.
7. O desgaste nos rejuntes é resultado de causas naturais e da falta de manutenção, conforme laudo pericial, não havendo elementos que indiquem defeito na execução ou na escolha dos materiais empregados.
8. Os problemas de drenagem (obstruções nos drenos, inclinações insuficientes e calhas estreitas) também são preexistentes e não foram sanados devido à ausência de suporte técnico do contratante para a elaboração de projeto específico. A requerida agiu dentro do escopo contratual e não pode ser responsabilizada por falhas estruturais do local.
9. As 45 (quarenta e cinco) visitas técnicas realizadas pelo setor de engenharia do TRF durante a execução da obra atestam que não foram observadas irregularidades que caracterizassem má execução dos serviços por parte da requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O sistema do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas com base nos elementos constantes dos autos, sem hierarquia ou tarifação, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.
2. A verificação de problemas estruturais preexistentes, como falta de impermeabilização, sobrepeso da laje e falhas no sistema de drenagem, exclui a responsabilidade exclusiva da requerida pelas patologias apresentadas na área reformada.
3. A ausência de suporte técnico ou planejamento adequado do contratante contribui para a manutenção de problemas estruturais e não pode ser imputada à requerida.
4. O desgaste natural de rejuntes e reparos realizados por terceiros descaracterizam falhas de execução ou culpa da requerida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1406285, 07054497120208070018, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 16/03/2022; Acórdão 1928533, 0742387-82.2021.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/09/2024; Acórdão 1852140, 0722432-34.2022.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17/04/2024; Acórdão 1828208, 0705523-66.2022.8.07.0015, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024.